Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer como base de cálculo do ITBI os valores transacionados dos imóveis, bem como condená-lo a restituir aos autores a quantia de R$ 9.425,62, acrescido de atualização de acordo com a taxa Selic (Súmula 162 do STJ), a contar da data do desembolso.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52559064) e isento de preparo, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, para a base de cálculo do ITBI, não basta analisar o valor da transação imobiliária, sendo necessário verificar qual o valor de mercado do imóvel adquirido. Evidencia que a base de cálculo do ITBI não corresponde ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim ao valor do imóvel em condições normais de mercado. Solicita que seja assegurado ao Distrito Federal, ora recorrente, o direito de instaurar o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, podendo, inclusive, lançar o tributo consoante o valor de mercado apurado nos autos.
4. Em contrarrazões (ID 52559065), os autores citam diversas jurisprudências e aduzem que "DEVE-SE PRESUMIR que o valor da transação declarado pelo contribuinte na ocasião de recolhimento do ITBI é o condizente com o valor médio de mercado para aquele imóvel, sendo certo que a adoção de outro valor demandaria a instauração de um procedimento investigativo próprio". Bem assim, consigna "que o Ente Estatal adotou como base de cálculo valor divergente daquele de mercado e não comprovou a instauração de procedimento administrativo regular para tanto, mas limitou-se a requerer a sua instauração apenas no bojo da presente ação judicial". Ao final, suplica a procedência dos pedidos iniciais.
5. Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/06 dispõe que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Outrossim, caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado ou não seja merecedor de fé, pode a Administração arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN e mediante abertura de procedimento próprio para tanto.
6. Ainda que a parte ré sustente que o lançamento de ofício do ITBI, de modo que a obrigação de questionar o valor arbitrado pela administração, seja do contribuinte, nota-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".
7. Consta dos autos que os recorrentes/contribuintes relacionaram os oito imóveis adquiridos e informaram os valores pagos a título de ITBI e respectivamente pretendidos como restituição do que foi pago a maior, todos descritos ao ID 52556832 - Págs. 2-3, a saber: i) Imóvel 01 - Valor pago: R$ 72.240; Valor pago a título de ITBI: R$ 3.407,76; Valor pretendido como restituição: R$ 1.240,56; ii) Imóvel 02 - Valor pago: R$ 58.380; Valor pago a título de ITBI: R$ 2.812,04; Valor pretendido como restituição: R$ 1.060,64; iii) Imóvel 03 - Valor pago: R$ 101.050; Valor pago a título de ITBI: R$ 5.225,72; Valor pretendido como restituição: R$ 2.194,22; iv) Imóvel 04 - Valor pago: R$ 87.890; Valor pago a título de ITBI: R$ 5.093,99; Valor pretendido como restituição: R$ 2.457,29; v) Imóvel 05 - Valor pago: R$ 155.000; Valor pago a título de ITBI: R$ 4.892,02; Valor pretendido como restituição: R$ 242,02; vi) Imóvel 06 - Valor pago: R$ 41.322; Valor pago a título de ITBI: R$ 1.944,46; Valor pretendido como restituição: R$ 704,80; vii) Imóvel 07 - Valor pago: R$ 70.560; Valor pago a título de ITBI: R$ 3.017,03; Valor pretendido como restituição: R$ 900,23; viii) Imóvel 08 - Valor pago: R$ 44.039,94; Valor pago a título de ITBI: R$ 1.947,06; Valor pretendido como restituição: R$ 625,86. A compra dos oito imóveis totalizam o valor de R$ 630.481,94. Os valores pagos a título de ITBI totalizam R$ 28.340,08 e a restituição pretendida perfaz o total de R$ 9.425,62. De outro lado, observa-se dos boletos de recolhimento que o Distrito Federal atribuiu às bases de cálculos dos ITBIs a quantia total de R$ 944.671,10 (IDs 52556833, 52556834, 52556835, 52556836, 52556837, 52556838, 52556839 e 52556840). Bem assim, não comprovou que os valores foram fixados mediante procedimento administrativo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente desta 1a Turma Recursal: (Acórdão 1796014, 07643194720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Deixo de condenar em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.